Tribunal: TJES
Processo: 5013264-29.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5001889-30.2024.8.08.0044, em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a ensejar a revogação da custódia; (iii) estabelecer se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas; (iv) determinar se subsiste risco à ordem pública a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos extraídos do modus operandi, que revela a brutalidade da execução e a posterior tentativa de ocultação do cadáver, circunstâncias que denotam elevada periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4. A decisão impugnada não é genérica, pois individualiza a conduta e explicita a contemporaneidade da necessidade da medida, reafirmando a higidez dos fundamentos em agosto de 2025.

5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada afastam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas à preservação da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm, por si sós, o condão de afastar a custódia preventiva quando presentes fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O modus operandi violento e a tentativa de ocultação do cadáver constituem fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva.

2. A decisão que reafirma a atualidade dos fundamentos da custódia afasta alegação de ausência de contemporaneidade.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013264-29.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARCOS TRASPADINI

COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 5001889-30.2024.8.08.0044, em que o paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O impetrante alega ausência de fundamentação idônea, invoca condições pessoais favoráveis e pleiteia a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente são aptas a ensejar a revogação da custódia; (iii) estabelecer se a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas; (iv) determinar se subsiste risco à ordem pública a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se fundamenta em elementos concretos extraídos do modus operandi, que revela a brutalidade da execução e a posterior tentativa de ocultação do cadáver, circunstâncias que denotam elevada periculosidade do agente e risco à ordem pública.

4. A decisão impugnada não é genérica, pois individualiza a conduta e explicita a contemporaneidade da necessidade da medida, reafirmando a higidez dos fundamentos em agosto de 2025.

5. A gravidade concreta do crime e a periculosidade evidenciada afastam a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas à preservação da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm, por si sós, o condão de afastar a custódia preventiva quando presentes fundamentos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O modus operandi violento e a tentativa de ocultação do cadáver constituem fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva.

2. A decisão que reafirma a atualidade dos fundamentos da custódia afasta alegação de ausência de contemporaneidade.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no RHC n. 208.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
JOÃO MARCOS TRASPADINI
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5001889-30.2024.8.08.0044.

Sustenta o impetrante, em síntese, (1) que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e contemporânea, baseando-se na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado. Aduz, em caráter subsidiário, (2) que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – que autorizariam a concessão da (3) liberdade provisória ou a (4) substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 15444402.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 15634973.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer que consta do ID 15661936 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
JOÃO MARCOS TRASPADINI
, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 5001889-30.2024.8.08.0044.

Sustenta o impetrante, em síntese, (1) que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e contemporânea, baseando-se na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado. Aduz, em caráter subsidiário, (2) que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita – que autorizariam a concessão da (3) liberdade provisória ou a (4) substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Segundo constou da denúncia, em 27 de setembro de 2024, na localidade de Alto Santo Antônio, zona rural de Santa Teresa/ES, o paciente teria ceifado a vida de Eden Cavalcante de Jesus mediante um golpe de faca. O contexto fático descrito indica que a vítima, Eden, compareceu à residência do paciente e solicitou um empréstimo de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), o que foi atendido via PIX.

Posteriormente, a companheira da vítima, Sra. Rosangela, chegou ao local, iniciando-se uma discussão entre o casal que evoluiu para agressões físicas perpetradas por Eden contra ela. O paciente interveio na contenda por duas vezes, sendo em ambas atingido por socos desferidos pela vítima. Em ato contínuo, o paciente adentrou em sua residência, apoderou-se de uma espingarda de pressão e efetuou um disparo contra Eden. Aproveitando-se de um momento em que a vítima caiu ao chão durante a briga com sua companheira, o paciente armou-se com uma faca de cozinha e desferiu um golpe fatal em seu pescoço.

Após o óbito, o paciente, com auxílio de Rosangela, teriam lavado o local do crime, ocultado o corpo em um cobertor e o transportado para uma estrada vicinal, onde foi encontrado no dia seguinte.

Diante dos fatos narrados, o paciente foi denunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente (ID 75930225), proferida em 12 de agosto de 2025, embora concisa, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada, extraída, sobretudo, do
modus operandi
delitivo.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a
materialidade
delitiva e os
indícios suficientes de autoria
, pressupostos da prisão cautelar, encontram-se devidamente indicados na denúncia (ID 15431242), que narra, com base nos elementos do inquérito policial, que o paciente, após uma discussão envolvendo a vítima e a companheira desta, teria desferido um golpe fatal de faca no pescoço de Eden Cavalcante de Jesus, quando este se encontrava caído ao solo.

Ademais, consta que, após o crime, o paciente teria adotado providências para ocultar o corpo e alterar a cena do crime.

Tais circunstâncias extrapolam a mera gravidade em abstrato do tipo penal de homicídio.

A brutalidade na execução, aliada à tentativa de ocultação do cadáver, revela acentuada periculosidade na conduta perpetrada, em tese, pelo agente, apta a justificar a segregação cautelar como forma de resguardar o meio social e evitar a reiteração de condutas análogas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o
modus operandi
do delito é fator idôneo para aferir a periculosidade do agente e, por conseguinte, fundamentar a prisão para garantia da ordem pública.

No mesmo sentido, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, verifiquei que a decisão impugnada é recente (12/08/2025) e reafirmou a higidez dos motivos que ensejaram a custódia, destacando que não houve alteração fático-jurídica relevante que justificasse a revogação da medida.

O risco à ordem pública, extraído da periculosidade do agente, não se esvai, em regra, pelo simples decurso do tempo de encarceramento, permanecendo atual a necessidade da medida.

Por fim, no que tange à suficiência de medidas cautelares alternativas, é cediço que as condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade e residência fixa, ainda que comprovadas, não são, por si sós, garantidoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que recomendem a manutenção da medida extrema, como no caso em apreço.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pela forma de execução, constitui fundamento idôneo para afastar, em um primeiro momento, a aplicação de cautelares diversas, por se mostrarem insuficientes para a tutela da ordem pública.

Referido entendimento é corroborado pela jurisprudência do STJ:
“Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC n. 208.446/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Além disso, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.